Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CANCELAMENTO. ABERTURA DE PRAZO OU CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETADA REVELIA. IRREGULAR. "ERROR IN PROCEDENDO". CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de ter havido uma primeira audiência de conciliação, que se mostrou infrutífera, o Juízo determinou a realização de nova reunião e fez a citação da apelante para tanto, sem qualquer menção à apresentação de contestação, pois esta, implicitamente, deveria ser apresentada após 15 dias da reunião, como preceituado no artigo 335, I, do Código de Processo Civil.
2. A audiência de conciliação foi cancelada sem que tenha havido nova marcação ou a citação da apelante para apresentar sua defesa. Em seguida, foi declarada a revelia da recorrente, por não encaminhamento da contestação aos autos.
3. A decisão do Magistrado em realizar nova reunião para composição das partes dá claro indicativo de que a primeira não foi considerada hábil a satisfazer seu propósito na etapa de instrução do feito, necessitando-se marcar novo encontro para atender o desiderato processual. 3.1. O Juízo não se pronunciou acerca do motivo do cancelamento da audiência, não motiva e/ou omite as razões que o levaram a desmarcá-la, não registra sua intenção de não a fazer novamente e não indica os procedimentos seguintes a serem tomados pelas partes. 3.2. Ao marcar uma nova reunião, o Juízo renovou a necessidade de outra audiência e estabeleceu novo marco processual a ser cumprido, independentemente de ter havido a citação da ré e o comparecimento de sua advogada na primeira audiência.
4. A decisão saneadora, que adveio após o cancelamento da audiência de conciliação e sem qualquer outra intervenção do Juízo requerendo a contestação da apelante, em que declarou a revelia da empresa, se mostrou precipitada e irregular, na medida em que não atendeu ao comando do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, e obstruiu o direito da recorrente de se defender, constituindo um cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa admitida. Apelo provido. Sentença cassada.